Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728337-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE, PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., ITRA HOLDING EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE e PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE, em desfavor de ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., ITRA HOLDING EIRELI e GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, em face da decisão que indeferiu o arresto cautelar nos autos do processo de “rescisão contratual” n. 0704888-98.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a vara Cível. Confira-se: [...] Nesse momento é inviável a análise do pedido de arresto formulado no item “a.2”, pág. 33, ID 66981845, em relação às pessoas jurídicas Shilo Par Participações S/A e Itra Holding Eireli e a pessoa natural Gabriela Fargnoli Oliveira Martins, pois ainda não houve qualquer reconhecimento de responsabilidade patrimonial em relação a elas, que sequer foram citadas para se defenderem do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao pedido de arresto em relação à ré Itra Engenharia e Projetos Eireli, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de restrição judicial de bens da requerida, pois, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas aos deveres dessa ré não há qualquer indício de que esta não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência em tema[...]. Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: i) “firmaram com a ré contrato para a construção de um imóvel situado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 11, casa 19, na modalidade empreitada global, na modalidade empreitada global, no valor total de R$ 576.300,00 (quinhentos e setenta e seis mil e trezentos reais) - Anexo 2, Id. 56787509 e 56787510 dos autos originários”. ii) em 03/01/2020 os Autores, ora Agravantes, receberam a notícia de que a Itra Engenharia teria “fechado as portas”, sem prestar quaisquer informações aos clientes ou colaboradores, o que se tornou notório nos meios de comunicação, caracterizando o encerramento irregular da empresa. iii) “O pedido de Tutela Provisória de Urgência, na modalidade Cautelar Antecedente, formulado pelos agravantes visava o afastamento da aplicaçao dos §§ 3o e 4o da sua Clausula Decima Terceira ora transcritas, para que pudessem dar continuidade a construçao por intermedio da contrataçao de terceiros (funcionarios da requerida ou nao), resguardando-se a casa e seus recursos financeiros ja empregados na obra ate aquele momento, e se evitando a deterioração das edificações e de materiais no canteiro armazenados, bem como se afastando a majoração dos prejuízos que à época já estavam presentes”, a qual foi deferida. iv) “Prosseguiu-se a açao principal com apresentaçao de pedido de merito, com valor total da causa de R$238.458,95 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), bem como o pedido de desconsideraçao de personalidade jurdica da requerida, em forma de aditamento e emenda a inicial, pugnando-se pela citaçao da construtora requerida na pessoa de seus so cios (Anexo 4, Id. 66981845 dos autos originarios). Tudo isso em razao do encerramento irregular de suas atividades e, agora, da tentativa frustrada de citaçao”; v) fora requerida a concessão de cautelar de arresto de bens de todos os sócios da requerida, incluindo-se os de titularidade da socia oculta, de modo a garantir o resultado util do processo; vi) diante da irregularidade no registro da sociedade tem como consequência a responsabilidade ilimitada e solidária dos seus sócios, mormente pelo disposto no art. 990 do Código Civil, vez que Shilo Par tornou-se a controladora de todo o Departamento Financeiro do Grupo Itra; vii) A responsabilidade patrimonial da construtora e de seus sócios se demonstrou pela falta de registro na Junta Comercial do Distrito Federal, do contrato celebrado para aquisição de 40% (quarenta por cento) das cotas representativas do capital social da construtora e do Grupo Itra pela Shilo Par Participações S/A. Por fim, requer: a) seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019 do CPC), antes da manifestação do agravado e, modificando-se parcialmente a decisão atacada, seja promovido o arresto de todos os ativos financeiros de Itra Engenharia Eireli, Shilo Par Participações S/A, Itra Holding Eireli e Gabriela Fargnoli Oliveira Martins, por intermédio das medidas constritivas BACENJUD, INFOJUD, ERIDFT, SREI, SIEL, INFOSEG e RENAJUD até o limite de R$238.458,95 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos). b) seja promovida a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem manifestação ao recurso; c) por fim, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento, para modificar a decisão agravada, mantendo-se medida cautelar de arresto também para a |VB SRTVS, Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Torre B, salas 712/714 - Brasília DF | 70340-907 | 14 Vinicius Barboza Advogado | OAB-DF 27.771 Shilo Par Participações S/A, assegurando-se o resultado útil do processo, até decisão definitiva na ação principal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 18483517). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que a medida cautelar apresentada na origem pela parte Autora, ora Agravante, não tem por fundamento o arresto executivo, disciplinado no art. 830 do CPC, para o qual se exige prévia tentativa de citação do executado, por não se tratar de processo executivo. Cuida-se de medida prevista no art. 301, do referido diploma legal, a qual é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que o objeto da controvérsia esteja em discussão, a qual prescinde do contraditório, nos termos do art. 9o, inc. II, do CPC. Apesar das semelhanças com a tutela antecipada, a tutela cautelar possui finalidade específica. Se, por um lado, a tutela antecipada objetiva satisfazer faticamente o direito da parte, garantindo a utilidade do processo, a tutela cautelar, por outro, busca assegurar uma futura satisfação do direito. É como ensina Pontes de Miranda: “a tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 12. Rio de Janeiro: Forense, 1974. p. 14-15.). Assim, diante de um requerimento de providência cautelar, admite-se a premissa de que o desfecho do pleito principal provavelmente revela a existência efetiva do direito afirmado pela parte requerente. Portanto, não é esse o caso dos autos. A tutela de urgência cautelar aqui postulada foi indeferida pelo Juízo a quo, vez que não evidenciada a suficiência das provas e a responsabilidade dos Réus, bem como a incapacidade econômica das mesmas para suportar eventual indenização, a indicar a necessidade do contraditório. Contudo, a parte Agravante traz novas argumentações, depois de perfectibilizada a relação jurídico-processual, o que, a priori, indica eventual supressão de instância, vez que ainda não analisadas pelo Juízo de origem, o que impõe a manutenção da decisão recorrida. Nada impede, entretanto, que a parte Agravante requeira a medida pretendida com base nesses argumentos e fatos ora apresentados no presente recurso. Desta forma, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade da medida pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020 14:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador